Tribunal: STF
Processo: ARE 976875
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E URBANÍSTICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 282/STF. CONTROVÉSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. DESCABIMENTO.



    1.  A controvérsia do recurso extraordinário foi suscitada de modo inaugural na segunda peça de embargos declaratórios opostos ao acórdão impugnado, o que não atende ao requisito do prequestionamento. Incide, no caso, a Súmula 282/STF.



    2.  Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem implica análise da legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.